Tribunal: TJSP
Processo: 1007455-50.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Mérito. Autora que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Artigo 373, I,

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Mérito. Autora que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Artigo 373, I, do CPC. Laudos de vistoria produzidos unilateralmente são insuficientes para comprovar que os defeitos dos equipamentos decorreram das alegadas descargas elétricas ou de sobrecarga no sistema de responsabilidade da ré. Ausência de informações acerca da falha observada com a especificidade necessária à conclusão almejada pela autora acerca da origem do defeito. Impedimento ao exercício pleno do direito à defesa da ré. Precedentes do TJSP. Ausência de elementos suficientes nos autos aptos a demonstrar a tese de que a ré é responsável pelos danos causados aos equipamentos das seguradas da autora. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido, por maioria de votos